Tribunal: TJSP
Processo: 0097644-94.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Falta de apreensão e perícia na arma utilizada na prática da infração que não afasta essa majorante, eis que a jurisprudência admite o seu reconhecimento, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, como no caso - Majorante do emprego de arma que também deve ser considerada - Pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Falta de apreensão e perícia na arma utilizada na prática da infração que não afasta essa majorante, eis que a jurisprudência admite o seu reconhecimento, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, como no caso - Majorante do emprego de arma que também deve ser considerada - Pena exasperada - Regime prisional alterado para o fechado - Necessidade - Recurso ministerial provido, improvendo-se o defensivo.